Tribunal: STF
Processo: ARE 1593765
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prescrição. Aplicação de precedentes. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo espólio de Ézio Rahal Melillo contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se os precedentes do STF citados na decisão agravada se aplicam ao caso.

    III. Razões de decidir

    3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, o acórdão recorrido confirmou sentença condenatória, afastando a alegação de prescrição da pretensão de ressarcimento, considerando que o fundamento da reparação é a condenação dos réus, transitada em julgado, em ação penal pela prática do crime de estelionato.

    4. Registro novamente que, no julgamento do RE 669.069, paradigma do tema 666 da repercussão geral, assentou-se que são prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil. 

    5. O precedente acima teve seu teor complementado pelo julgamento do tema 897 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 852.475, no bojo do qual se delimitou com mais precisão o significado da imprescritibilidade disposta no art. 37, § 5º, do texto constitucional, notadamente quanto à ideia inserida no conceito de “ilícito civil”, para fixar que são imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.